Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o e 525, CAPUT, DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. NÃO ILIDE INCIDENCIA DA MULTA. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO OU LIMITAÇÃO. INAPLICÁVEL. AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A modificação do valor da multa por inadimplemento de obrigação judicial é faculdade do magistrado e está condicionada a presença dos pressupostos explicitados na legislação, quais sejam: insuficiência ou excesso e que a obrigação foi cumprida parcialmente ou que possui justa causa para o inadimplemento (artigos 537 e 814 do CPC).
2. A fixação de limite para multa também só se mostra pertinente quando já evidenciado que sua incidência diária poderá se tornar excessiva.
3. Não comprovado o efetivo cumprimento da obrigação no prazo imposto e, também, não demonstrada qualquer justificativa que afaste a possibilidade do adimplemento a contento da obrigação imposta (custeio/fornecimento da medicação de alto custo), a aplicação das astreintes se mostra em conformidade com o ordenamento processual.
4. No caso de fornecimento de medicação de alto custo, a finalidade coercitiva da multa só será alcançada se o seu valor for arbitrado em montante que a inadimplência da obrigação não seja mais vantajosa para o devedor. A fixação da astreintes em valor baixo ou a sua redução pode estimular que nas próximas etapas do tratamento, a prestadora de serviço reitere a recalcitrância quanto à obrigação judicial que lhe foi imposta.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.